Tribunal: TJES
Processo: 5000540-38.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-38.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONACI MARCAL DE SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e apelação adesiva por Jonaci Marçal de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para: (i) confirmar liminar anteriormente deferida; (ii) declarar a inexistência do débito de R$ 6.948,23 referente ao TOI n. 9235087; e (iii) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, é suficiente para justificar a cobrança de valores por refaturamento de consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais pela mera cobrança indevida sem negativação ou interrupção do fornecimento; (iii) estabelecer se é devido o pedido de devolução em dobro da cobrança de R$ 134,92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples lavratura do TOI pela concessionária, desacompanhada de perícia técnica realizada com ciência e participação do consumidor, não constitui prova suficiente de fraude, conforme dispõe o art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010 e a jurisprudência consolidada do TJES e STJ.

A retirada do medidor para avaliação técnica sem comunicação prévia e sem a possibilidade de acompanhamento pelo consumidor fere o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando a cobrança do valor refaturado.

A jurisprudência pacífica reconhece que o TOI é documento unilateral, sem presunção absoluta de veracidade quanto à ocorrência de fraude, exigindo-se perícia imparcial para validação da cobrança.

A condenação por danos morais exige demonstração de prejuízo concreto, como interrupção no fornecimento ou negativação do nome do consumidor, o que não restou comprovado nos autos.

O pedido do autor quanto à devolução em dobro da cobrança de R$ 134,92 merece acolhimento, porquanto efetivamente quitado o valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar fraude no medidor sem a realização de perícia técnica acompanhada pelo consumidor.

A cobrança indevida de valores decorrentes de TOI não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo se comprovada a ocorrência de negativação indevida ou interrupção do fornecimento.

A ausência de observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010, especialmente quanto à comunicação prévia ao consumidor sobre perícia, invalida a cobrança por suposta fraude.

Em caso de adimplemento de montante que posteriormente apurou-se indevido, necessário proceder-se a sua restituição, em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017, DJe 28/09/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; TJES, AC 000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/07/2023; TJES, AC 5005891-50.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/07/2022; TJES, AC 0015253-35.2019.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 17/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conferir parcial provimento ao apelo de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e, por maioria de votos, dar provimento ao recurso adesivo.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000540-38.2022.8.08.0019

APELANTE/
APELADO
:
JONACI MARÇAL DE SOUZA

APELADO/APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DIVERGENTE

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e de recurso de apelação adesivo interposto por JONACI MARÇAL DE SOUZA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga que, nos autos da ação declaratória proposta pelo segundo recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: i) confirmar a medida liminar ao seu tempo deferida; ii) declarar a inexistência de débito no valor de R$ R$6.948,23 (seis mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9235087; iii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento ao recurso da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, afastando a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, e negou provimento ao apelo adesivo de
JONACI MARÇAL DE SOUZA
, que visava a restituição em dobro do valor da multa de R$134,92 (cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), inserido na fatura de março/2022, tendo em vista sua cobrança indevida.

Assim se manifestou
Sua Excelência
quanto ao pedido constante no recurso adesivo:

(...) Por derradeiro, no que pertine ao recurso adesivo, verifico que o que pleiteia o apelante é a inclusão na declaração de inexigibilidade do débito do montante que foi cobrado pela concessionária durante o trâmite do feito, consubstanciado em multa oriunda do inadimplemento dos valores averiguados no termo de ocorrência e inspeção.

Sucede que eventuais valores exigidos durante o curso do processo são automaticamente incluídos na condenação, a teor do art. 323, do CPC:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Portanto, eventuais valores que foram cobrados pela requerida após a propositura do feito, referentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 045004235087, são considerados inexigíveis.

Por derradeiro, não há que se falar em repetição em dobro do indébito, uma vez que o referido instituto pressupõe o pagamento indevido por parte do consumidor, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o cenário dos autos é de mera cobrança indevida.

Analisando os autos, verifico não se tratar tão somente de hipótese de mera cobrança indevida, porquanto o consumidor
efetivamente quitou o valor referente à multa de R$134,92 (cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), que veio acrescido à fatura regular do mês de julho de 2022 (id. 11789596
)
.

Assim, em tendo sido adimplido montante que posteriormente apurou-se indevido, necessário constar do julgado a necessidade de proceder-se a sua restituição, em dobro.

E isso porque conforme a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Assim, o entendimento firmado no EREsp 1413542/RS, de que a repetição em dobro do indébito não depende do elemento volitivo pode ser aplicado integralmente, porquanto no próprio julgado o C. STJ modulou os efeitos para que o entendimento firmado se aplicasse, tão somente, as cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Considerando que a publicação do acórdão ocorreu em 30/03/2021 e a cobrança da multa ocorreu na fatura com vencimento em 22/07/2022,
CONHEÇO
do recurso adesivo e
LHE DOU PROVIMENTO
, para determinar a restituição do valor referente à multa de R$134,92 (cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), em dobro (EREsp 1413542/RS), com juros e correção monetária partir do efetivo desembolso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e de recurso de apelação adesivo interposto por
JONACI MARÇAL DE SOUZA
em face de sentença (ID 11789527) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga que, nos autos da ação declaratória proposta pelo segundo recorrente, julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Face ao exposto,julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para.

a) CONFIRMAR a medida liminar ao seu tempo deferida

b) DECLARAR a inexistência de débito no valor de R$ R$6.948,23 (seis mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9235087.

C) Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 11789587),
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta que adotou o procedimento apropriado para averiguação de fraude em medidor de energia elétrica, nos termos da Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL, não havendo que se falar em irregularidade na sua conduta e, ainda, em condenação ao pagamento de danos morais.

Por sua vez,
JONACI MARÇAL DE SOUZA
aduz que deve ser incluído na condenação o valor em dobro referente à cobrança indevida previsto na fatura de março/2022 no montante de R$ 134,92 (cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Devidamente intimados, ambos os recorridos apresentaram contrarrazões nos IDs 11789600 e 11789594.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela requerente para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
045004235087(ID 11789502).

Conforme exposto, em primeiro lugar, revela-se imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 414/2010, a qual estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica esta obrigada
a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante no ID 11789494, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da requerida, a fim de que fosse realizada análise técnica. No referido documento consta, inclusive, que o consumidor estava ausente.

Desse modo, resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

Desse modo
, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

(TJES - AC 000014-60.2020.8.08.0009, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 20/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A ausência do recorrido no momento da lavratura do TOI e, precipuamente, a inobservância das regras procedimentais, acarretou a inviabilidade da realização da prova técnica, uma vez que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da concessionária procederam à violação dos lacres, a fim de constatar unilateralmente a irregularidade e, ainda, substituíram o medidor. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
Precedentes. 3) Recurso desprovido.

(TJES - AC 5000421-67.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 24/10/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0001399-20.2020.8.08.0049, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005891-50.2021.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. APELADO: SILVIO MAGNAGO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.
4. Recurso conhecido desprovido.

(TJES - AC 5005891-50.2021.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 07/07/2022)

Noutro giro, compreendo que assiste razão à concessionária no que tange ao afastamento da condenação ao pagamento de danos morais. Uma vez que, à luz do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Portanto, para que houvesse dever de indenizar, o requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes. 3)
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.
Precedentes. 4) Recurso desprovido.

(TJES - AC 5000293-22.2022.8.08.0063, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 22/02/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2.
A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa.

(TJES - AC 0000438-57.2019.8.08.0003, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 25/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4.
A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.
5. Recurso parcialmente provido.

(TJES - AC 0015253-35.2019.8.08.0011 - 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 17/05/2023)

Deste modo, considerando a inexistência de elementos que demonstrem a ocorrência de algum dos cenários narrados, o afastamento da indenização é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que pertine ao recurso adesivo, verifico que o que pleiteia o apelante é a inclusão na declaração de inexigibilidade do débito do montante que foi cobrado pela concessionária durante o trâmite do feito, consubstanciado em multa oriunda do inadimplemento dos valores averiguados no termo de ocorrência e inspeção.

Sucede que eventuais valores exigidos durante o curso do processo são automaticamente incluídos na condenação, a teor do art. 323, do CPC:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Portanto, eventuais valores que foram cobrados pela requerida após a propositura do feito, referentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 045004235087, são considerados inexigíveis.

Por derradeiro, não há que se falar em repetição em dobro do indébito, uma vez que o referido instituto pressupõe o pagamento indevido por parte do consumidor, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o cenário dos autos é de mera cobrança indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1) É possível a cobrança da comissão de permanência, desde que pactuada e sem cumulação com correção monetária, juros moratórios ou multa, mas seu valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato (Súmulas nºs 30 e 472 do STJ). 2). Consoante pacífico entendimento do STJ,
A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.
Precedentes (STJ, AgInt no AREsp 1893222 / GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/09/2022). (TJMG; APCV 5122161-12.2023.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Adilon Cláver de Resende; Julg. 18/12/2024; DJEMG 18/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO VISANDO A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO VISANDO A COBRANÇA DOS VALORES NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR. MATÉRIAS DEVOLVIDAS NA APELAÇÃO DA RÉ. 1. Ação principal: A prova acostada aos autos não permite concluir pela higidez da cobrança do débito atrelado à NF nº 000.025.922, emitida em 22/09/2016, no valor de R$ 2.565,00, inexistindo comprovante de entrega da mercadoria. O mesmo não ocorre quanto ao débito atrelado 000.028.525, emtidida em 08/03/2017, no valor de R$ 990,00, pois existe prova suficiente da entrega da mercadoria. Logo, em relação a este segundo débito, deve ser afastada a declaração de inexistência/inexigibilidade, procedendo em parte o apelo da ré. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Mas no caso concreto, o autor/reconvindo não realizou qualquer pagamento à ré. Logo, procede o apelo no ponto, devendo ser afastada a condenação a esse título.
[...] APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; AC 5000488-52.2020.8.21.0083; Bom Jesus; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 25/10/2024; DJERS 01/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão. 2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em Recurso Especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo interno improvido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.496.313; Proc. 2023/0407804-4; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 23/08/2024)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

dos recursos, nego provimento à apelação adesiva interposta por
JONACI MARÇAL DE SOUZA
e confiro parcial provimento ao apelo de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Diante do resultado do julgamento, considerando a sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes, de forma
pro rata
ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/02/2025 às 19:38:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55322203022025
.

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5000
540-38
.2022.8.08.00
19

APELANTE/
APELADO
: JONACI MARÇAL DE SOUZA

APELAD
O/
APELANTE:

E
DP
ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:
DES
EMBARGADOR

SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
recurso de apelação cível interposto por
EDP – E
spírito Santo
Distribuição de Energia
S.A.
e de recurso de apelação adesivo interposto por
J
onaci Marçal de Souza

contra
sentença (
id.
11789527) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga, que, nos autos da ação declaratória
de atos jurídicos nulos c/c obrigação de não fazer e dano moral com pedido de tutela de urgência
nº 5000540-38.2022.8.08.0019,
ajuizada por J
onaci Marçal de Souza em desfavor de
EDP – E
spírito Santo
Distribuição de Energia
S.A.,
julgou parcialmente procedente a ação para: (1) confirmar a medida liminar anteriormente concedida, declarar a inexistência de débito no valor de R$ R$6.948,23 (seis mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9235087; (2) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); e (3) em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência, fixou honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Requerido, nos moldes do art. 85, §2º do CPC.

Sustenta
o
apelante
J
onaci Marçal de Souza,
em síntese,
que:
(1) deve ser incluído na condenação o valor em dobro referente à cobrança indevida previsto na fatura de março/2022 no montante de R$ 134,92 (cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).
Requer o provimento do recurso
.

A
apelante
EDP – E
spírito Santo
Distribuição de Energia
S.A.,
sustenta que: (1)
adotou o procedimento apropriado para averiguação de fraude em medidor de energia elétrica, nos termos da Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL, não havendo que se falar em irregularidade na sua conduta e, ainda, em condenação ao pagamento de danos morais.

Requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença e, subsidiariamente a redução da condenação a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
J
onaci Marçal de Souza
(id. 11789594).

Contrarrazões apresentadas por
EDP – E
spírito Santo
Distribuição de Energia
S.A.
(id. 11789600).

O

E
minente
R
elator
nego
u
provimento à apelação adesiva interposta por
J
onaci Marçal de Souza
e
deu
parcial provimento ao apelo de
EDP – E
spírito Santo
Distribuição de Energia
S.A.
, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.
D
iante do resultado do julgamento, considerando a sucumbência recíproca, redimensiono
u
os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes, de forma
pro rata
ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

O
Desembargador
Fabio Brasil Nery
divergiu do voto proferido pelo E. Relator
tão somente
para
d
ar provimento ao recurso
adesivo e determinar a restituição do valor referente à multa de R$ 134,92 (cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), em dobro (EREsp 1413542/RS), com juros e correção monetária partir do efetivo desembolso.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos
e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

A questão
divergente
a ser dirimida
cinge-se à
cobrança indevida
ou não
do consumidor
com a consequente restituição em dobro, em razão de valores que foram cobrados pela requerida após a propositura do feito, referentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº
9235087
.

Conforme acentuado pelo E. Desembargador Fabio Brasil Nery, não se trata de hipótese de mera cobrança indevida.

Extrai-se que o consumidor, aqui apelante, efetuou o pagamento do valor da multa de R$134,92 (cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), que veio acrescido à fatura regular do mês de julho de 2022 (id. 11789596).

Assim,
diante da cobrança indevida realizada pela
EDP – E
spírito Santo
Distribuição de Energia
S.A.
, necessária a condenação da recorrente
a
restituir os valores adimplidos pelo consumidor.

A repetição do indébito, deve ocorrer em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

[...]

10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

[STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Ademais, acertadamente se manifestou o E.
D
esembargador Fabio Brasil Nery em seu voto, eis que em conformidade com o
entendimento que vem sendo
adotado
por este Egrégio Tribunal de Justiça após o julgamento dos embargos de divergência nº 1.413.542 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos
:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS ARBITRADOS RECURSO DESPROVIDO.

1 – O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela.

2 – A teor do que preceituam os arts. 884 do CC e 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese dos autos é possível vislumbrar não só que a consumidora efetuou a quitação das quantias que ensejaram a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como a insistência da Apelante em sustentar que a cobrança está correta, apesar de não possuir respaldo legal. (...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190033972, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA ALEGADA INTERFERÊNCIA HUMANA NO MEDIDOR REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) INSUFICIÊNCIA DA INSPEÇÃO UNILATERAL PERÍCIA TÉCNICA REALIZAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA AO CONSUMIDOR INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE PROPORCIONAL E ADEQUADO CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EQUIVOCADAMENTE FIXADOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO.

1) Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se no caso vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2) A Resolução ANEEL 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Precedentes deste e. Sodalício.

3) Na hipótese em apreço, não há dúvida de que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados.

5) Partindo do pressuposto de que o débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção em comento é inexigível, não há como deixar de reconhecer que a cobrança foi indevida e, por conseguinte, todo o valor pago indevidamente deve ser restituído em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6) A Corte Especial do c. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, uniformizou o entendimento do Tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, de tal sorte que não há mais necessidade de demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 019190011973, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia
ao
Eminente Relator,
acompanho o voto divergente proferido pel
o

D
esembargador
Fabio Brasil Nery

para negar provimento ao recurso
.

É
como voto.

Des
.
Substituto
Luiz Guilherme Risso